Tribunal: TCU
Processo: 021.956/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Fraude nas concessões de benefícios previdenciários e os respectivos recebimentos das competências pela responsável. (no da TCE no sistema: 204/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3118/2024-TCU-Primeira Câmara Em exame, tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em decorrência de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo instituto no âmbito da Agência da Previdência Social em Cuiabá/MT da referida autarquia. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos às peças 48 a 51, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e do parecer do MP/TCU, à Superintendência Estadual do INSS em Cuiabá/MT e à responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 021.956/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sofia Taques Leite (XXX.747.441-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual do INSS - Cuiabá/MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.